Tribunal: TJPA
Processo: 0816557-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816557-62.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNA NATALIA ALVES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de Agravo de Instrumento, mantendo a legitimidade passiva do ente estatal em ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital público gerido por Organização Social.

2.

O embargante sustenta omissão na análise das cláusulas do contrato de gestão que atribuiriam a responsabilidade exclusivamente à OS contratada, bem como ausência de exame dos arts. 70 da Lei nº 8.666/1993 e 120 da Lei nº 14.133/2021, os quais preveem a responsabilidade do contratado pelos danos causados a terceiros. Alega, ainda, violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, ao argumento de que a responsabilidade solidária do Estado não pode ser presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar cláusulas contratuais e dispositivos legais que disciplinam a responsabilidade civil na execução do contrato de gestão, bem como se há fundamento para reformar a decisão e afastar a legitimidade passiva do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

Não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada fundamentou a responsabilidade do Estado na prestação do serviço público de saúde, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consignando que a delegação da gestão hospitalar à OS não exime o ente público da obrigação de fiscalização e da responsabilidade perante terceiros.

6.

A invocação de cláusulas contratuais e dispositivos legais não descaracteriza a tese adotada, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

7.

A reiteração de insurgência sem fundamento válido revela caráter manifestamente protelatório, justificando a advertência sobre a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento.

Em síntese da demanda, a Sra. Edna Natália, com histórico de gestações de risco e diabetes gestacional, teve uma cesariana agendada para 38 semanas.

Ocorre que ao dar entrada no hospital, o médico plantonista se recusou a realizar o procedimento, alegando que a gestação era muito precoce. No dia seguinte, diante da piora do quadro, foi realizada uma cesariana de urgência, mas o bebê já havia falecido em decorrência do diabetes gestacional.

Diante disto, a autora busca indenização por danos morais, alegando que a recusa do médico em realizar a cesariana agendada contribuiu para a morte de sua filha.

Após citado, o Estado do Pará arguiu em preliminar de mérito a sua ilegitimidade passiva para compor a ação, visto que o erro médico ocorrido aconteceu por profissional contratado pela Organização Social (OS) Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC).

Ocorre que o Juízo rejeitou a preliminar arguida, o que levou o Estado do Pará a interpor o presente Agravo de Instrumento. Mesmo assim, o entendimento fora mantido por meio de Decisão Monocrática.

Insatisfeito, o Estado interpôs Agravo Interno para batalhar novamente pelo acolhimento de suas alegações de ilegitimidade passiva, além de pugnar pela condenação proporcional ao repasse de verbas entre a Administração Pública com a OS.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id nº 18043897.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à análise das cláusulas do contrato de gestão que expressamente atribuem a responsabilidade à Organização Social contratada; à aplicação dos arts. 70 da Lei nº 8.666/1993 e 120 da Lei nº 14.133/2021, os quais preveem que o contratado é o responsável pelos danos causados diretamente a terceiros em razão da execução do contrato;

à violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, sob o argumento de que a responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo ser prevista expressamente por lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, se for o caso, atribuir-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, reiterando que a responsabilidade do Estado decorre de sua obrigação constitucional de fiscalizar a prestação dos serviços de saúde, mesmo quando delegados a organizações sociais. Afirma que as cláusulas contratuais internas não podem afastar o dever estatal de zelar pela eficácia e regularidade dos serviços públicos, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão e que não há qualquer omissão a ser sanada, requerendo a rejeição do recurso e a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O fundamento central do acórdão embargado reside na premissa de que, ainda que a gestão do Hospital Regional Público do Araguaia tenha sido delegada à OS ASELC, não se pode eximir o ente estatal da responsabilidade pelo adequado funcionamento do serviço público de saúde. Como bem assentado na decisão, a execução do contrato de gestão deve ser fiscalizada pelo órgão público competente, conforme preceitua o art. 8º da Lei nº 9.637/1998.

Ademais, restou consignado que a questão atinente à divisão da responsabilidade entre os coobrigados é matéria a ser analisada no juízo de origem, na fase instrutória da demanda, não cabendo nesta fase recursal a discussão acerca da proporcionalidade da condenação.

Quanto aos dispositivos invocados pelo embargante, verifica-se que sua mera indicação não demonstra qualquer omissão no julgado, tratando-se, na realidade, de tentativa de rediscussão da matéria já analisada e decidida pelo colegiado, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência majoritária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

1. Sendo o Estado o titular do serviço público de saúde (art. 196, CF), o contrato de gestão celebrado com Organização Social para administração de hospital público não exime o ente estatal de prestar e fiscalizar o serviço, de modo que permanece subsidiariamente responsável pelos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação dos serviços hospitalares, ostentando legitimidade passiva para responder à ação indenizatória decorrente de erro médico.

2. Por corolário da reforma da decisão, fica reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5814090-30.2023.8.09.0011, Relator: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INSTITUTO MED LIFE LTDA E DO INSTITUTO ESPERANÇA. DECISÃO VERGASTADA QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REFORMA DA DECISÃO.

2. O Município de Bragança Paulista firmou contrato de gestão emergencial com o Instituto Esperança (IESP) e Instituto Med Life Ltda, visando a operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na estratégia de saúde da família no Município.

2.1. Contrato de gestão que prevê a responsabilidade dos Institutos pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados. Possibilidade de denunciação. Inteligência do artigo 125, II do CPC.

3. Decisão reformada. Recurso provido para acolher o pedido de denunciação à lide do Instituto Med Life LTDA e do Instituto Esperança.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21413284420248260000 Bragança Paulista, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 29/08/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024)

Outrossim, é manifesta a intenção protelatória do recurso, na medida em que a fundamentação apresentada já foi exaustivamente enfrentada no acórdão embargado.

Ademais, eventual rediscussão da matéria, tal como pleiteado pelo Estado do Pará, encontra obstáculo nos próprios limites dos Embargos de Declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de eventuais omissões, obscuridades ou contradições.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025